Tribunal: STF
Processo: ADI 3146
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-11
Data de publicação: 2006-05-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA
   PROVISÓRIA. TRANCAMENTO DE PAUTA. ART. 62, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL.
Preliminar de prejudicialidade: dispositivo de norma
   cuja eficácia foi limitada até 31.12.2005. Inclusão em pauta do
   processo antes do exaurimento da eficácia da norma temporária
   impugnada. Julgamento posterior ao exaurimento. Circunstâncias do
   caso afastam a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal sobre a prejudicialidade da ação, visto que o requerente
   impugnou a norma em tempo adequado.
Conhecimento da ação. A
   Constituição federal, ao dispor regras sobre processo legislativo,
   permite o controle judicial da regularidade do processo. Exceção
   à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a
   impossibilidade de revisão jurisdicional em matéria interna
   corporis. Precedente.
Alegação de inconstitucionalidade formal:
   nulidade do processo legislativo em que foi aprovado projeto de
   lei enquanto pendente a leitura de medida provisória numa das
   Casas do Congresso Nacional, para os efeitos do sobrestamento a
   que se refere o art. 62, § 6º, da Constituição federal. Medida
   provisória que trancaria a pauta lida após a aprovação do projeto
   que resultou na lei atacada. Ausência de demonstração de abuso
   ante as circunstâncias do caso.
Ação direta conhecida, mas
   julgada improcedente.